Tribunal: STF
Processo: RE 342957
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da
Constituição Federal.
               - O recurso extraordinário é tempestivo, porquanto o
Estado do Rio Grande do Sul é sucessor da Caixa Econômica estadual
na condição de autarquia, não havendo nos autos elementos para
aferir-se, sem sombra de dúvida, o contrário, como sustenta o
recorrido, sendo o prazo, pois, contado em dobro.
                Recurso extraordinário conhecido e provido.